Tribunal: TJSP
Processo: 2084108-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. Pleito de colocação do paciente em regime de prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça. Impetração como sucedâneo do recurso de agravo. Writ conhecido excepcionalmente diante da relevância do direito fundamental deduzido. Paciente condenado por extorsão mediante sequestro, roubos, latrocínios

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. Pleito de colocação do paciente em regime de prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça. Impetração como sucedâneo do recurso de agravo. Writ conhecido excepcionalmente diante da relevância do direito fundamental deduzido. Paciente condenado por extorsão mediante sequestro, roubos, latrocínios consumados e porte ilegal de arma de fogo a mais de 130 anos de reclusão. Emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) que, por si, não autoriza o deferimento sistemático do recolhimento domiciliar. Ausência de manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2084108-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ANDRE LUIS
RAMOS e Impetrante PATRÍCIA GALINDO DE GODOY CAZAROTI, é impetrado MM
JUIZ DE DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DO FORO CENTRAL
CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
DENEGARAM a ordem de habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084108-30.2020.8.26.0000 -Voto no 28314 AC
2
Voto no 28314
Habeas Corpus n.o 2084108-30.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Patrícia Galindo de Godoy Cazaroti
Paciente: André Luiz Ramos
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PRISÃO
DOMICILIAR. Pleito de colocação do paciente em regime de
prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação no 62, do
Conselho Nacional de Justiça. Impetração como sucedâneo do
recurso de agravo. Writ conhecido excepcionalmente diante da
relevância do direito fundamental deduzido. Paciente condenado
por extorsão mediante sequestro, roubos, latrocínios consumados e
porte ilegal de arma de fogo a mais de 130 anos de reclusão.
Emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo
Coronavírus (COVID-19) que, por si, não autoriza o deferimento
sistemático do recolhimento domiciliar. Ausência de manifesta
ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada. ORDEM
CONHECIDA E DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pela ilustre advogada, Dra. Patrícia Galindo de Godoy Cazaroti,
em favor de ANDRÉ LUIZ RAMOS, contra ato do MM. Juízo de da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo, que indeferiu pedido de
prisão domiciliar ao paciente.
Sustenta a impetrante os predicados para o recolhimento
domiciliar, com fundamento na Recomendação no 62, do Conselho Nacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084108-30.2020.8.26.0000 -Voto no 28314 AC
3
de Justiça, evitando-se a exposição do paciente, portador de HIV e Hepatite, a
risco desnecessário diante da atual conjuntura decorrente da emergência de
saúde pública provocada pela pandemia do novo Coronavírus (COVID-19)
(fls. 01/14).
Indeferido o pedido liminar (fls. 59/60), foram
dispensadas as informações, opinando a douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo não conhecimento da ordem e, acaso conhecida, pela sua denegação (fls.
64/71).
É o relatório.
A ordem deve ser conhecida e denegada.
Consigno inicialmente ser imperiosa a necessidade de
racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de
cognição da garantia constitucional e em homenagem à lógica do sistema
recursal, de modo que se o paciente não se conformou com a decisão
proferida pelo MM. Juízo das Execuções Criminais deveria ter expressado
esse inconformismo através do agravo em execução, recurso legalmente
previsto para a finalidade almejada.
Eis a orientação predominante no âmbito dos Colendos
Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS”. SUCEDÂNEO RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. FURTO. ROMPIMENTO DE
OBSTÁCULO. QUALIFICADORA CARACTERIZADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084108-30.2020.8.26.0000 -Voto no 28314 AC
4
ERESP N. 1079847/SP. 1. O Supremo Tribunal Federal
e o Superior Tribunal de Justiça não têm mais admitido
o “habeas corpus” como sucedâneo do meio processual
adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo
em situações excepcionais. 2. A quebra do vidro do
veículo da vítima, objetivando o furto do bem existente
no seu interior, configura a qualificadora prevista no
art. 155, § 4o, I, do CP. Jurisprudência consolidada no
julgamento dos ERESP n. 1079847/SP, Terceira Seção.
3. “Habeas corpus” não conhecido. (STJ - HC:
210661/MG Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, J.
6/6/2013, 6a Turma, DJe 21/6/2013)
O artigo 197, da Lei 7210/84, estabelece que das decisões
proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.
Portanto, inadmissível a utilização do habeas corpus
como substitutivo de recurso ordinário se evidente o intuito reformador da
decisão impugnada.
Sobre o tema, também já se decidiu:
"Habeas corpus”. Execução penal. Não-conhecimento -
Não se conhece do “habeas corpus” se este for eleito
como via para discutir decisões proclamadas no âmbito
da execução da pena, porquanto prevê, a Lei de
Execução Penal, a medida própria para tanto.
(RJTJERGS 208/178). Ademais, de acordo com as
informações de fls. 21, "As partes foram intimadas, não
havendo impugnação recursal" (g.n.). Voto n° 13598 -
HC n° 0085120- 94.2012 - Bauru 2.
No mesmo sentido, julgado deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
A impetrante reclama de decisão proferida pelo Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084108-30.2020.8.26.0000 -Voto no 28314 AC
5
das Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo
em execução. Com efeito, o “habeas corpus” não é meio
substitutivo de recurso previsto em lei. Ora, é sabido que
em sede de “habeas corpus”, descabe o exame de
questões que envolvem análise meritória, salvo quando
houver flagrante constrangimento ilegal, demonstrado
desde logo, o que não se verifica na hipótese vertente.
(Habeas Corpus no 2224205-90.2014.8.26.0000, 9a
Câmara Criminal, Rel. Roberto Midolla, j. em 5.2.2015).
Não obstante, reputo que a relevância do direito
fundamental ora deduzido, sobretudo diante da atual conjuntura decorrente da
emergência de saúde pública, recomenda seja o writ conhecido em caráter
excepcional.
Consta nos autos que o paciente, conforme bem destacou
o ilustre magistrado, que o paciente cumpre mais de 130 anos de pena total,
por crimes gravíssimos como extorsão mediante sequestro, roubos,
latrocínios consumados e porte ilegal de arma de fogo. Portador de HIV e
Hepatite, pugna pela sua saída antecipada e inserção em regime de prisão
domiciliar; pleito que restou indeferido pela autoridade reputada coatora.
Bem verdade, no que tange à adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus (COVID-19),
mediante o recolhimento domiciliar, observo que as disposições previstas nos
inúmeros atos normativos, frutos da emergência de saúde pública, não devem
ser interpretadas de maneira incontornável, cabendo analisar as situações
existentes em cada caso concreto.
A atual conjuntura decorrente da pandemia, por si só, não
autoriza o deferimento sistemático do recolhimento domiciliar, cuja análise
deve ficar a cargo do juízo competente, o das Execuções Criminais, levando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084108-30.2020.8.26.0000 -Voto no 28314 AC
6
se em consideração a natureza da infração, o perfil do preso, suas condições
de saúde, se integra ou não o grupo de risco, entre outros aspectos.
Na espécie, embora seja portador de HIV e Hepatite, o
paciente se encontra em regime fechado com longa pena a cumprir e não há
declaração médica ou qualquer outro indicativo de que suas condições de
saúde estejam comprometidas ao ponto de favorecer a manifestação da
COVID-19 em sua forma severa, contando ainda com equipe de saúde à
disposição no local em que segregado, o que torna o ambiente mais seguro no
atual contexto de pandemia em que a assistência médica pública está
assoberbada com os atendimentos de urgência, dificultando sobremaneira o
atendimento ambulatorial dos custodiados em regime domiciliar nas
Unidades Básicas de Saúde e Hospitais Públicos.
Ademais, não há registro de contaminação na unidade
prisional em que se encontra, sendo já tomadas as medidas administrativas
pela Secretaria de Administração Penitenciária para minimizar os riscos de
contágio da população carcerária.

Em suma, verifica-se que as providências contra a
COVID-19 já foram adotadas com indicativo de êxito no âmbito da unidade
prisional onde se encontra, não existindo qualquer registro de contaminação
entre a população carcerária fatores que não autorizam, ao menos por ora, a
concessão do benefício pleiteado, mormente se o paciente ainda cumpre a
pena em regime fechado, tudo indicando que a progressão para o meio aberto
ainda se mostra prematura, demonstrando a necessidade de permanência
maior no regime em que se encontra com vista a assimilar a terapêutica penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084108-30.2020.8.26.0000 -Voto no 28314 AC
7
A
decisão,
portanto,
não
é
teratológica
ou
manifestamente ilegal não havendo, em consequência, constrangimento ilegal
a ser afastado.
Ante o exposto, CONHEÇO e DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR